Tribunal: TJSP
Processo: 2165056-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Indeferimento – Pretensão de reforma – Possibilidade – Benefício que é medida excepcional concedida na hipótese em que o pagamento das custas do processo importe em prejuízo próprio ou à família do jurisdicionado – Situação evidenciada – Recurso provido.